Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702452-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M. O. D. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. O. D. S., assistido por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de no 0700090-79.2020.8.07.0006, ajuizada em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu fosse determinada à diretoria do agravado que matriculasse o agravante no curso supletivo. Em suas razões recursais narra ter sido aprovado em vestibular para o curso superior de Direito do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, com início no primeiro semestre de 2020. Contudo, ainda não concluiu o ensino médio, sendo estudante do 2o ano do Ensino Médio e, portanto, não possui o certificado de conclusão, indispensável à matrícula na universidade. Assim, informa que tentou se matricular no estabelecimento agravado visando concluir o ensino médio, no entanto, o agravado negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão desta fase somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, onde teve seu pleito liminar indeferido. Discorre que não deve haver impedimento legal ao avanço escolar de aluno que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. Diz que o artigo 208, V, da Constituição Federal ampara seu direito e que, uma vez demonstrada sua capacidade intelectual, deve ser afastado o requisito legal da idade mínima para avanço escolar. Requer o deferimento da liminar para determinar ao agravado que autorize sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. Diz que o requisito do perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior ser 14.02.2020. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminarl, vislumbram-se evidenciados referidos elementos. Esta Corte de Justiça, em meio a divergências, tem sufragado o entendimento, de modo majoritário, no sentido da possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade realizarem os exames de curso supletivo para conclusão de ensino médio à distância, quando demonstrado amadurecimento intelectual, como ocorre por aprovação em vestibular de curso superior de acirrada concorrência. O fundamento é o de que, embora a norma (art. 38, §2o, da Lei no 9.394/96) estabeleça a idade mínima de 18 (dezoito) anos, impõe-se uma interpretação sistêmica com o interesse contemplado pela Constituição Federal/88 (art. 208, inc. V) de facilitação do acesso à educação segundo a capacidade de cada um, o que resulta na flexibilização do requisito etário conforme os elementos do caso concreto. O agravante possui 17 anos (02/04/2002), concluiu o 1o e 2o ano do ensino médio e obteve aprovação no vestibular do UniCEUB para o Curso de Publicidade e Propaganda. Nessa circunstância, em princípio, tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer – mormente considerando que o agravante já cursou mais da metade do ensino médio regular e em menos de 2 meses completará 18 (dezoito) anos de idade. Ademais, o perigo de dano deflui da exiguidade temporal para obtenção do documento e efetivação da matrícula na Instituição de Ensino Superior. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada que efetue a matrícula da agravante no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC/15), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça de 2a Instância para parecer de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator